Tribunal: TJMT
Processo: 1016070-97.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016070-97.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ARAPUTANGA-MT
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Defensor Público Estadual, Carlos Wagner Gobati de Matos, em favor de John Lennon Cândido da Silva, apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga.
O impetrante aduz que o paciente figura no polo passivo do processo executivo de pena n. 2000136-87.2019.8.11.0042, que tramita perante a Segunda Vara Criminal da Capital, com pena imposta de 7 anos, 9 meses e 40 dias de reclusão, em regime semiaberto, não tendo sido encontrado para ser intimado da decisão judicial que concedeu o módulo semiaberto e as respectivas condições.
Assevera que o paciente estava preso no Centro de Ressocialização de Várzea Grande. Posteriormente, foi transferido para o Centro de Detenção Provisória de Pontes e Lacerda e, por fim, em 16/4/2019, foi encaminhado para a Cadeia Pública de Araputanga, onde se encontra preso atualmente.
Diz o impetrante que, na cadeia pública de Araputanga, o paciente envolveu-se em fatos ocorridos na data de 21/6/2019, pelos quais foi preso e denunciado pela prática dos crimes de lesão corporal e organização criminosa.
No âmbito desta ação penal, a autoridade coatora, em decisão exarada na data de 29/1/2020, declinou da competência para a 7a Vara Criminal da Capital. Porém, antes da remessa dos autos, mais precisamente em 20/3/2020, revogou a prisão preventiva do paciente, ressaltando que o mesmo permaneceria preso no Executivo de Pena n. 2000136-87.2019.8.11.0042 – SEEU.
Ocorre que, segundo a defesa, não existe ordem de prisão nos autos do executivo de pena em questão, razão pela qual a prisão deve ser imediatamente relaxada.
Requer, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva do paciente e, de consequência, a expedição do alvará de soltura.
Antes de analisar o pedido de tutela de urgência vindicado pelo impetrante, determinei a colheita de informações da autoridade coatora [Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga], bem como do juízo da 2a Vara Criminal da Capital.
O juízo da Vara de Execuções Penais da Capital informou que, em 4/8/2020, declinou da competência e determinou a remessa dos autos do processo executivo de pena do paciente para a Comarca de Araputanga.
Ressaltou, em acréscimo, que naqueles autos, não houve nenhuma determinação de expedição de mandado de prisão em desfavor do condenado.
O juízo da Comarca de Araputanga, por sua vez, confirmou o recebimento do processo executivo de pena n. 2000136-87.2019.811.0042 [SEEU], em 4/8/2020, e oportunizou vista dos autos ao Ministério Público Estadual.
Destacou, ainda, que o paciente encontra-se preso preventivamente por ordem do juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da ação penal código 176385.
Eis a síntese do necessário.
Consoante se infere dos autos, o juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga substituiu a prisão preventiva do paciente John Lennon Cândido da Silva por medidas cautelares diversas da prisão[1], deixando, contudo, de expedir o competente alvará de soltura, tendo em vista a suposta ordem de prisão determinada no Processo Executivo de Pena n. 2000136-87.2019.8.11.0042 – SEEU.
Ocorre porém que, segundo informações aportadas aos autos, não houve determinação de expedição de mandado de prisão pelo juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Cuiabá, razão pela qual, em princípio, a manutenção do paciente em regime fechado ensejaria o aventado constrangimento ilegal.
Entretanto, segundo noticiado pela autoridade coatora, o paciente encontra-se cautelarmente segregado por ordem do juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da ação penal n. 7458-22.2018.811.0013 [código 176385], na qual foi condenado, em primeira instância, à reprimenda de 8 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de estupro.
Na sentença proferida na data de 24/5/2019, o juízo de Pontes e Lacerda manteve a prisão preventiva do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.
Nessa ordem de ideias, não há falar, pelo menos por ora, em concessão da tutela de urgência pleiteada pelo impetrante, com a imediata inserção do paciente no regime prisional semiaberto, haja vista o decreto de prisão preventiva ainda vigente.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada.
Ouça-se a PGJ.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de agosto de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.
[1] Ação Penal n. 2493-86.2019.811.0038 [código 109969].